Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. PRODUTO DIVERGENTE DO CONTRATADO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição. O réu/recorrido foi condenado a restituir em favor da recorrente a quantia de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), referente a compra de óculos. Nas razões recursais, a recorrente pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
5. Segundo exposto na petição inicial, a recorrente adquiriu um par de óculos de grau, pelo valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), tendo sido entregue um produto diverso daquele inicialmente contratado. A parte recorrida, por sua vez, alegou que o serviço foi prestado em conformidade e que o produto adquirido permaneceu por meses a espera de retirada pela recorrente.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, visto que se trata de mero dissabor do cotidiano das relações consumeristas.
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas processuais, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, pois não houve contraditório.